Tribunal: STF
Processo: HC 50116
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
ARGUIÇÕES DE NLIDADES PROCESSUAIS, QUE, NO ENTANTO, IMPROCEDEM. NA
APLICAÇÃO DA PENA O JUIZ CONSIDEROU O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO
DA PENA (ART.42 DO CÓDIGO PENAL). DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL,
A AFASTAR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. A DECADENCIA DO DIREITO DE QUEIXA NÃO SE APLICA AOS DELITOS
DE AÇÃO PÚBLICA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.